Tribunal: TJPA
Processo: 0800345-55.2022.8.14.0111
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800345-55.2022.8.14.0111

APELANTE: MUNICIPIO DE IPIXUNA DO PARA

APELADO: P P NASCIMENTO ALVES TELECOMUNICACAO LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE ATESTO NAS NOTAS FISCAIS. IRRELEVÂNCIA. DÍVIDA COMPROVADA. IMPROCEDÊNCIA DAS ALEGAÇÕES DO MUNICÍPIO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Município de Ipixuna do Pará contra sentença que julgou parcialmente procedente ação ordinária ajuizada por P. P. Nascimento Alves Telecomunicação Ltda., reconhecendo a prestação de serviços de internet contratados por meio do Pregão Eletrônico n.º 9/2017 e contratos administrativos subsequentes, e condenando o ente público ao pagamento de R$ 68.154,19. O Município alegou ausência de comprovação da prestação do serviço em razão da falta de atesto nas notas fiscais, conforme cláusula contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se a ausência de atesto por servidor municipal nas notas fiscais impede a comprovação da prestação do serviço e a exigibilidade do crédito;

(ii) estabelecer se o Município se desincumbiu do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ônus da prova, nos termos do art. 373, I e II, do CPC/2015, impõe ao autor a demonstração dos fatos constitutivos de seu direito e ao réu a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo.

A parte autora apresentou documentação idônea, incluindo contratos, aditivos e notas fiscais, apta a comprovar a efetiva prestação dos serviços e a existência do crédito.

O Município não apresentou prova de pagamento, tampouco de irregularidade na execução contratual, limitando-se a invocar a ausência de atesto como formalidade.

A exigência de atesto em nota fiscal não pode servir de óbice ao reconhecimento do crédito, quando comprovada a efetiva prestação dos serviços, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que a falta de formalidade administrativa não afasta a obrigação de pagamento quando demonstrada a execução contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Sentença confirmada em remessa necessária.

Tese de julgamento:

A ausência de atesto em notas fiscais não afasta a obrigação de pagamento quando comprovada a efetiva prestação dos serviços contratados.

Incumbe ao Município o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do contratado, sob pena de procedência do pedido de cobrança.

A vedação ao enriquecimento sem causa impõe à Administração Pública o dever de adimplir as obrigações oriundas de serviços efetivamente prestados.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 373, I e II.

Jurisprudência relevante citada: TJ-AM, AC n.º 0043025-93.2010.8.04.0012, Rel. Des. Elci Simões de Oliveira, 2ª Câmara Cível, j. 12.08.2019; TJ-MG, AC n.º 10024089370928001, Rel. Des. José de Carvalho Barbosa, j. 01.08.2019; TJ-PE, Remessa Necessária n.º 3587060, Rel. Des. Luiz Carlos Figueiredo, 3ª Câmara de Direito Público, j. 01.12.2016.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de remessa necessária e recurso de Apelação interposto por Município De Ipixuna Do Pará contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ipixuna Do Pará que julgou parcialmente procedente ação ordinária ajuizada por
P P NASCIMENTO ALVES TELECOMUNICAÇÃO LTDA
.

Na origem, o autor alegou que prestou serviços de fornecimento de internet ao ente municipal, após ter vencido o

Pregão Eletrônico n° 9/2017-20302 e assinado os contratos 20172434, 20172435, 20172436, 20172437, 20172438.

Relatou que inicialmente o ente municipal pagou de forma correta os débitos, mediante apresentação de notas fiscais, porém, com menos de 01 ano de vigência contratual começou a atrasar os pagamentos.

Asseverou que os contratos tiveram sua vigência prorrogada, mediante celebração de aditivos, mas em agosto de 2018 em virtude da ausência do pagamento por parte da administração municipal fora cessada a prestação de serviço.

Requereu a condenação do Município de Ipixuna do Pará ao pagamento de

R$ 117.457,07 (cento e dezessete mil quatrocentos e cinquenta e sete reais e sete centavos), referente a débitos em aberto, conforme planilha apresentada com a inicial.

O Município de Ipixuna do Pará apresentou contestação tempestiva em que arguiu preliminar de inépcia da petição inicial, bem como aplicação incorreta de consectários legais.

No mérito, legou não haver prova da prestação dos serviços, bem como que por previsão contratual deveriam as notas fiscais serem atestadas por servidores municipais.

O Juízo de 1º grau julgou parcialmente procedente a ação, com o seguinte dispositivo:

“(...)

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para condenar a requerida ao pagamento de
R$ 68.154,19 (sessenta e oito mil, cento e cinquenta e quatro reais e dezenove centavos)
a autora, referente aos serviços de internet prestados aos órgãos municipais no âmbito dos contratos
20172434, 20172435, 20172436, 20172437, 20172438, devendo ser adotado o índice de correção monetária da caderneta de poupança e o IPCA-E para fins de correção monetária e juros de mora, conforme fundamentação.

Condeno a requerida ao pagamento de honorários, arbitrando estes em 10% do valor atualizado da condenação.

O apelante Município de Ipixuna do Pará defende a reforma da sentença para julgar improcedente a ação.

Sustenta que o Apelado não logrou êxito em comprovar a efetiva prestação do serviço, eis que as notas fiscais carreadas aos autos não teriam sido assinadas (atestadas) por servidores do Município.

Afirma que consta expressamente do contrato administrativo que as notas fiscais deveriam ser atestadas por servidores Municipais, formalidade não observada.

Requereu o conhecimento e provimento da apelação.

O apelado apresentou contrarrazões em que defende o desprovimento da apelação.

O Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e desprovimento da apelação.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO DO RECURSO.

No mérito, a matéria objeto do efeito devolutivo diz respeito a condenação do ente municipal ao pagamento de débito decorrente do inadimplemento dos contratos administrativos
20172434, 20172435, 20172436, 20172437, 20172438
, com valor histórico de
R$ 117.457,07 (cento e dezessete mil quatrocentos e cinquenta e sete reais e sete centavos),.

A análise detida da prova documental demonstra que o autor, ora apelado, se desincumbiu do ônus que lhe competia, no sentido de apresentar a prova da prestação dos serviços e da existência da dívida.

Acerca do ônus da prova, o artigo 373 do CPC/15 assim dispõe:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Como se vê, a parte autora juntou documentos comprobatórios dos fatos constitutivos de seu direito.

A seu turno, o Apelante não apresentou qualquer documento ou alegação hábil a desconstituir o direito do Apelado, limitando-se a alegar a inobservância de cláusulas contratuais referentes a não cumprimento de formalidades, em clara intenção de se furtar do pagamento do débito.

Neste contexto, verifica-se que o apelante não se desincumbiu do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, a teor do disposto no art. 373, II do CPC/2015.

Neste sentido tem sido o entendimento da jurisprudência pátria:

Apelação cível. Ação de cobrança. Nota fiscal. Requisitos formais. Ausência.
Ônus da prova. Pagamento. Fato extintivo. 1. Em ações de cobrança, cabe à parte requerente a prova do liame negocial questionado e da origem do débito que motivou o monte da divida e a parte requerida o efetivo pagamento da obrigação contratual. 3. Apelação conhecida e desprovida.
(TJ-AM - AC: 00430259320108040012 AM 0043025-93.2010.8.04.0012, Relator: Elci Simões de Oliveira, Data de Julgamento: 12/08/2019, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 13/08/2019). (Grifos nossos).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO PARCIAL - ÔNUS DA PROVA - RÉU - ART. 373, II, DO CPC -DESINCUMBÊNCIA.
Nos termos do art. 373, II, do CPC incumbe ao réu o ônus da prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Comprovando a ré que efetuou parte do pagamento da quantia cobrada pelos autores, de rigor o seu decote do valor cobrado
. (TJ-MG - AC: 10024089370928001 MG, Relator: José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 01/08/2019, Data de Publicação: 09/08/2019) Grifos nossos.

DIREITO ADMINISTRATIVO.
AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. MUNICÍPIO. INADIMPLÊNCIA. COMPROVADA A EFETIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE EMPENHO. CRÉDITO CONFIGURADO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DO PODER PÚBLICO. OBRIGAÇÃO DE PAGAR
. NEGADO PROVIMENTO À REMESSA NECESSÁRIA. 1. A demanda trata de cobrança em vista de cumprimento de obrigação contratual e não pagamento do total avençado, por parte da Administração Pública do Município de São João, vez que foi realizada a prestação dos serviços de transportes de estudante dentro do prazo avençado, restando o pagamento do valor de R$96.104,16 (noventa e seis mil cento e quatro reais e dezesseis centavos). 2. A parte autora comprovou a contratação dos serviços de transportes de estudante acostando contrato de nº 61/2012, devidamente assinado pelas partes em questão; pregão eletrônico nº 05/2012; ordem de serviço firmado pelo representante legal do município; notas fiscais emitidas relativas aos serviços prestados (fls. 10-55). 3.
Nenhuma dúvida quanto à quitação dos serviços por parte da empresa demandante dentro das regras do pacto firmado conforme documentação acostada aos autos, enquanto o Município demandado não trouxe aos autos fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito do autor, nos moldes do artigo 373, inciso II do CPC
. 4. Uma vez cumprida a obrigação contratual por parte do particular e, não tendo o Município comprovado o devido pagamento, necessária se faz a procedência da cobrança ora realizada evitando-se enriquecimento sem causa do ente político, considerando que o mesmo não apresentou fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito ora perseguido. 5. Negado provimento à Remessa Necessária.

(TJ-PE - Remessa Necessária: 3587060 PE, Relator: Luiz Carlos Figueiredo, Data de Julgamento: 01/12/2016, 3ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 04/01/2017) – Grifo nosso

Assim, não assistindo qualquer razão ao Apelante, deve ser mantida a sentença recorrida.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO à Apelação, para manter a sentença na sua integralidade.

Honorários de sucumbência majorados para 12% do valor da condenação.

Sentença que se confirma em Remessa Necessária.

É como voto.

Belém, em data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relator

Belém, 13/11/2025